Tribunal: TCU
Processo: 027.085/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8122/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.085/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcimiramis Araujo Chaves (XXX.071.656-XX); Alda Mattoso Camara Alt (XXX.806.497-XX); Aldereda Pereira Portela (XXX.948.217-XX); Ana Maria Oliveira de Lima (XXX.475.404-XX); Fatima Ivone Leal Farias Deluca Damasceno (XXX.996.267-XX); Gladis das Neves Caldeira (XXX.721.417-XX); Lucidalva Alves Lins (XXX.738.747-XX); Maria Amelia dos Santos Siqueira (XXX.871.727-XX); Maria Elmary Marchesini Moss (XXX.433.187-XX); Olivia das Gracas Quadros Mendes Oliveira (XXX.947.834-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.